Tribunal: STF
Processo: RHC 196814
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Supressão de instâncias. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. SENTENÇA. (I) ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. (II) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. (III) ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO. QUESTÕES JÁ DEBATIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. 
    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE),Quinta Turma, DJe 10/12/2019).
    2. No caso, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial da impetração, em especial quando as questões aqui trazidas foram amplamente debatidas pela instância a quo, de cognição mais ampla e exauriente, em oposição à via estreita do habeas corpus. Precedente.
    3. Agravo regimental improvido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao negar provimento ao apelo do réu, manteve incólume a sentença que condenara o paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o seu § 4º, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 622.372, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que deve ser oferecido ao paciente “o acordo de não persecução penal, em razão de o Recorrente preencher os requisitos para sua concessão, pois sua incidência é benéfica ao caso, já que a norma tem conteúdo híbrido, em cumprimento ao art. 5º, XL, da Constituição Federal”.  Alega “preencher todos os requisitos legais, consoante sentença condenatória, que considerou favorável todas as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal (e-STJ Fls. 167-168). E ausentes fundamentos idôneos que justifiquem a reprimenda em maior rigor, o Recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição em fração máxima – 2/3 (dois terços)”.
    5. A defesa requer, por fim, a reforma do acórdão proferido pelo STJ para: (i) “determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP”; (ii) “aplicar em patamar máximo (2/3) a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”; e (iii) “substituir as duas penas restritivas de direito por uma pena de multa e uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal”. 
    6. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso. 
    7. Decido.
    8. O recurso não merece ser provido.
    9. Quanto ao acordo de não persecução penal, pontuo que, tal como assentado pelo STJ (Doc. 211, fl. 87), a matéria não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 
    10. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Na hipótese dos autos, as instâncias precedentes aplicaram a fração intermediária da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SC:
    “[...]
    Ao contrário da alegação defensiva, observo que o Magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/2 (um meio) em razão da apreensão de 38 pedras de crack, droga conhecida por seu altíssimo poder nocivo à saúde e por causar rápida e forte dependência química nos usuários, e 9 torrões de maconha, que além da nocividade, é droga popular e movimenta o comércio de entorpecentes de forma expressiva. A quantidade e a variedade, portanto, não podem ser desprezadas. 
    [...]
    Como se vê, o pleito de incidência da redutora no patamar de 2/3 (dois terços) formulado no recurso não se mostra razoável, e a sentença não comporta qualquer reparo no ponto.
    […].”
    12. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o HC 183.617-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator